Tribunal: STF
Processo: ARE 1479101
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Anuidade da OAB. Competência jurisdicional para cobrança. Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou a incompetência absoluta de Vara Cível Federal para julgamento da demanda de cobrança de contribuições devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. A decisão recorrida concluiu pela competência das Varas federais de Execução Fiscal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns a competência para processo e julgamento de ações de cobrança de dívida de anuidade.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal no RE 647.885, que tratava da possibilidade de a OAB suspender do exercício profissional os advogados que não pagassem a anuidade, fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária".



    4. Por sua vez, no RE 1.182.189, que tratava da submissão da OAB à fiscalização do Tribunal de Contas, afirmou-se tese de repercussão geral disciplinando que “O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”. O voto condutor do acórdão consignou que não haveria submissão ao Tribunal de Contas, uma vez que a OAB arrecadava “recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das espécies tributárias”.



    5. Em razão de aparente conflito de razões de decidir de teses de repercussão geral, constitui questão constitucional relevante definir se as contribuições devidas por advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar o órgão jurisdicional competente para processo e julgamento de ações de cobrança de anuidades.



    IV. Dispositivo



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a contribuição devida por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB tem natureza tributária, para fins de determinar se é de varas especializadas em execuções fiscais ou de varas cíveis comuns a competência para processo e julgamento de ações de cobrança de anuidades.